Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(s):
IBRAHIM ZAHER e MOHAMAD KHALIL ZAHER
RAI No 1009822-81.2021.811.0000
Ação principal: 1011312-32.2021.811.0003
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, dos autos ressai, ao menos por ora, que a probabilidade do direito milita em favor da agravante, eis que o medicamento INLYTA (AXITINIBE) 5mg pretendido pelo agravado não possui cobertura na atual Resolução 465/21 da ANS, a qual estabelece as coberturas mínimas obrigatórias pelos planos de saúde.
Ademais, o próprio agravado noticia que parte do tratamento antineoplásico oral já vem sendo custeado pela agravante, sinalizando que, a princípio, não se encontra desguarnecido do tratamento médico.
Assim, prudente o aguardo da melhor instrução do agravo de instrumento com a juntada de informações pelo juízo a quo, bem como da contraminuta pelo agravado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora